Tribunal: TJES
Processo: 5016607-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016607-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA DIAS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, nunca haverá a quitação do débito, pois os valores descontados do benefício da requerente se referem ao pagamento mínimo das faturas. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e a interrupção dos descontos. O requerido ainda foi condenado no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O requerido pleiteia pela reforma da sentença para acolhimento das preliminares de prescrição e decadência, ou que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A requerente pugna pela restituição em dobro de todos valores descontados, bem como pela majoração do montante indenizatório.

4.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
. Quanto à ocorrência de prescrição e decadência, merece provimento o recurso da autora. É sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício da autora, que no presente caso se deu em julho/2025 (id. 16712473 - Pág. 68). Neste sentido sedimentou-se o entendimento do TJES: “
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada
” (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023). Assim, a requerente faz jus à restituição de todas as parcelas indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário.

5. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, reiterada em sede de recurso. A realização de perícia não contribui para a resolução da presente lide. A discussão não se relaciona à ausência de contratação, mas sim à modalidade imposta para a autora, supostamente diversa daquela a que ela pretendia aderir. Assim, há documentos suficientes nos autos capazes de dirimir o objeto em análise.

6. Deixa-se de analisar preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir. Referida tese de defesa foi trazida tão somente no recurso inominado e não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, foi conferida à parte requerida a possibilidade de se alegar tal questão processual em momento processual oportuno na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do ponto destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

6.
RECURSO DA REQUERIDA
. A despeito do que defende o requerido em seu recurso inominado, constata-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que ela não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

7. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

8. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

10.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos, sem majoração ou diminuição.

11.
Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco réu.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, reformando a sentença exclusivamente para afastar a preliminar de prescrição e determinar a restituição integral e em dobro de todas as parcelas descontadas do benefício previdenciário da parte autora.
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)